Tribunal: TCU
Processo: 038.343/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4176/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura em desfavor do Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social e de seus dirigentes, Rodrigo da Rocha Lima Tanus - gerente geral (gestão: 30/6/2011 a 12/12/2014), Edmir César de Oliveira - presidente (gestão: 30/6/2011 a 12/12/2014), e Mário Karaí Moreira - presidente e gerente geral (gestão: desde 9/1/2015), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 762536/2011 (peça 34), firmado entre o Ministério da Cultura e a referida entidade, cujo objeto consistia na implantação de nove Pontos de Cultura Indígena na Região Sudeste; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 190-192) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 193), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre a emissão do Relatório de TCE no 2/2018/SCDC/MinC, de 8/6/2018, que quantificou o dano e imputou responsabilidade à pessoa jurídica e a seus dirigentes (peça 30), e a emissão do Relatório de Auditoria (CGU) E-TCE 334/2018, de 12/8/2021, que ratificou as conclusões do tomador de contas (peça 133); Considerando que "incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Ministério da Cultura e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 038.343/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.025/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Edmir Cesar de Oliveira (XXX.534.459-XX); Instituto Sodetec de Desenvolvimento Social (04.305.923/0001-02); Rodrigo da Rocha Lima Tanus (XXX.909.519-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.